Tribunal: CARF
Processo: 10166.900770/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900770/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.008 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
EFEITOS. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui
a original em relação aos débitos e créditos nela declarados. A sua
apresentação antes da não homologação de compensação, por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a desconstituição
da causa original da não homologação - que indevidamente desconsiderou a
DCTF retificadora já apresentada -, cabendo à autoridade fiscal de origem
apurar, por meio de novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos
autos à unidade de origem para a emissão de novo despacho, avaliando a liquidez e certeza do
crédito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-008.005, de 21 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10166.913822/2016-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900770/2017-71
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900770/2017-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de
débito declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
(...)
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
(...)

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ,
cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando o argumento de sua
manifestação de inconformidade a respeito da denúncia espontânea ser aplicável ao caso, além
de contestar as premissas dos cálculos efetuados pela DRJ ao reconhecer seu direito creditório.
Termina sua defesa com os seguintes pedidos:
a) Reconhecer a vigência e validade da Nota Técnica Cosit 01 ao período em que foi
entregue a Dcomp;
b) Reconhecer a configuração da denúncia espontânea, de forma que os valores
indicados na Dcomp, considerem-se quitados por meio de compensação, resultando na
exclusão do crédito tributário, os quais se originaram na suposta multa de mora;
c) Acolher os créditos do DARF;
d) Acolher os créditos homologados em Dcomp-Substituta;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900770/2017-71

e) Reconhecer o Direito Creditório e homologar a compensação.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente destaco que não existe recurso de ofício ao CARF, uma vez que o crédito
reconhecido pela DRJ é inferior ao limite de alçada.
Como se depreende do relato acima, a lide iniciou-se porque a autoridade fiscal
considerou que não havia crédito (decorrente de pagamentos a maior de COFINS)
suficiente para que o contribuinte efetuasse a compensação pretendida.
Porém, a Contribuinte em sua manifestação de inconformidade salientou que tal
entendimento da fiscalização estava equivocado, por ter se pautado em DCTF que fora
retificada. Tal fato foi reconhecido pela DRJ.
Diferentemente dos casos rotineiramente julgados por este Conselho a respeito do tema,
aqui presenciamos a seguinte situação: além de reconhecer que a DCTF foi retificada
anteriormente à prolação do despacho decisório, que não levou em consideração o
documento retificador - e sabedora do equívoco de tal procedimento -, a DRJ entendeu
por bem já analisar os demais elementos do crédito em questão, suprindo assim a
necessidade de cancelamento do despacho decisório original. Transcrevo a seguir seus
dizeres:
Após consulta aos sistemas da RFB, fls. 38 a 118, verificamos que a contribuinte
de fato apresentou em 16/05/2012 DCTF Retificadora, onde no – Demonstrativo
do Saldo a Pagar do Débito – COFINS- 2172-01- Abril/2008 - apresenta o
Débito Apurado no valor de R$ 21.952.730,55, fls. 47 a 54, este valor também
foi informado como COFINS A PAGAR - FATURAMENTO em sua DACON
Retificadora do mês de abril de 2008, apresentada em 25/06/2012, fls. 55 e 57,
portanto, ambas apresentadas antes a ciência do Despacho Decisório
(17/10/2016), assim, deve-se acatar a retificação de sua DCTF conforme
determina o Parecer abaixo:
PARECER NORMATIVO COSIT N. 2 DE 28 DE AGOSTO DE 2015
(...)
Diante do acima exposto verificamos que: Em 20/05/2008 foi efetuado pelo
contribuinte o pagamento da COFINS no valor R$ 23.481.722,77, referente
ao Período de Apuração 30/04/2008, fl. 38, parte deste valor (R$ 21.847.268,95)
foi informado pelo contribuinte como vinculado ao Débito da COFINS
(Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito – COFINS – 2172-01 – Abril/2008)
– DCTF Retificadora entregue em 17/08/2012, fls. 47, 50 e 51, portanto,
restaria um Saldo Disponível de R$ 1.634.453,82 (R$ 23.481.722,77 – R$
21.847.268,95) como informado pelo contribuinte na PER/Dcomp em lide,
porém, também foram informados em sua DCTF as vinculações de Dcomps
no valor total de R$ 105.461,60, fls. 50, 52 e 53, deste valor foi homologado o
valor total de R$ 89.466,71, fls. 58 a 108, restando uma diferença de R$
15.994,89 não homologados (R$15.827,41+R$ 87,17 + R$ 44,62 + R$ 35,69) -
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900770/2017-71

PER/Dcomps
nos
39680.16813.160508.1.3.04-5428,
28137.44208.210709.1.8.04-0817,
34121.52388.210709.1.8.04-8021
e
39841.15346.210709.1.8.04-0431, respectivamente, fls. 109 a 118) a ser
deduzida do pagamento em questão, com a devida dedução restaria um
saldo disponível a ser restituído ou compensado de R$ 1.618.458,93 [R$
23.481.722,77 – (R$ 21.847.268,95 + R$ 15.994,89)], há de se reconhecer
parcialmente o crédito no valor acima, pois, para ser objeto de compensação o
pagamento deve ser indevido ou em valor maior que o devido.
Ocorre que a Contribuinte, em seu recurso voluntário, discorda das deduções efetuadas
pelo Acórdão recorrido com base em outros PER/DCOMPs constantes de sua DCTF
retificadora.
Alega que, com relação às quatro PER/DCOMPs citadas (28137.44208.210709.1.8.04-
0817; 34121.52388.210709.1.8.04-8021 e 39841.15346.210709.1.8.04-0431), “não
existem pendentes débitos perante o Fisco, vez que foram pagos e/ou homologados em
nova Dcomp” (fls 164). Isto porque “o valor de R$ 15.827,41 – Per/Dcomp n°
39680.16813.160508.1.3.04-5428 foi pago por meio de DARF arrecadado no dia
30/11/2009, sob número de referência 14033.003621/2008-38, número de pagamento
4252081582-9 e segundo os benefícios da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009” (fls 165).
Assim, os PER/DCOMPs em questão foram cancelados e substituídos pela PerDcomp
n° 16869.52341.210709.1.3.04-7707, que encontra-se homologada” (fls 166).
Pois bem. Vê-se que no caso o despacho decisório desconsiderou as informações
retificadas em DCTF.
Assim, a lide foi demarcada unicamente com relação a este ponto, e não com relação a
qualquer outra qualidade do crédito pleiteado.
Com relação aos efeitos da DCTF retificadora, o artigo 18 da Medida Provisória n o
2.189-49, de 23 de agosto de 2001,1 dispôs que a DCTF retificadora tem os mesmos
efeitos da original. Disciplinando tal regra, a Instrução Normativa n. 903, de 30 de
dezembro de 2008, - cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos
normativos que lhe sucederam -, em seu artigo 11, colocava que:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.

1 Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos
aplicáveis à retificação de declaração.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900770/2017-71

No presente caso, o procedimento eletrônico de não homologação referiu-se à
PERD/COMP e à não localização de créditos suficientes. Ocorre que, como determinam
as normas acima transcritas, somente não seriam admitidas para alterar o crédito
declarado as DCTF retificadoras relativas a tributos cuja cobrança tenha sido enviada à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização. Ou seja, antes de proferido o despacho decisório, como
aqui ocorreu, a DCTF retificadora tem seus plenos efeitos de substituir a original.
Assim, a DCTF retificadora apresentada in casu tem o condão de alterar a situação
jurídica anteriormente constatada pelo despacho decisório, o que naturalmente leva à
necessidade de o crédito pleiteado pela ora Recorrente ser analisado pela autoridade
fiscal de origem com base nessa nova informação, quanto à sua liquidez e certeza.
Somente após tal providência é que poderia ser denegada ou não a compensação. É
nesse sentido que tem decidido a pacífica jurisprudência do CARF, como se depreende
das ementas dos Acórdãos colacionadas abaixo:
Ementa: APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO.
A declaração retificadora possui a mesma natureza e substitui integralmente a
declaração retificada. Descaracterizadas às hipóteses em que a retificadora não
produz efeitos. 1. Saldos enviados à PGFN para inscrição em DAU. 2. Valores
apurados em procedimentos de auditoria interna já enviados a PGFN. 3.
Intimação de início de procedimento fiscal.
Recurso Conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 3201-001.237) Retorno
dos autos a unidade de jurisdição para apuração do crédito.”

Ementa:
CPMF.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA. EFEITOS.
A DCTF retificadora, nas hipóteses em que é admitida pela legislação, substitui a
original em relação aos débitos e vinculações declarados, sendo consequência de
sua apresentação, após a não homologação de compensação por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, a desconstituição da causa original da não
homologação, cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de despacho
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão 3302-01.727)

Ementa: COMPENSAÇÃO. FORMALISMO MODERADO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. DIREITO À REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.
A prévia retificação da DCTF não é condição sine qua non para a análise de
declarações de compensação de indébitos tributários por pagamentos aplicados
em débitos confessados, em face da alegação de erro na declaração.
Recurso Voluntário Provido. Aguardando Nova Decisão (Acórdão 3803-02.683)
Por isso não pode prevalecer o Acórdão recorrido que, apesar de bem constatar o vício
relativo ao motivo do despacho decisório quando não atentou para a DCTF retificadora,
mal passou à direta avaliação dos demais elementos das declarações do contribuinte,
acabando com isso por desvirtuar o devido curso do processo administrativo fiscal,
prejudicando a plena defesa e o contraditório. Afinal, ao assim proceder, impediu que
antes que fosse proferida a decisão de primeiro grau o contribuinte apresentasse sua
defesa contra o novo despacho decisório que deve ser proferido, agora sim em
observância à documentação vigente à época dos fatos.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900770/2017-71

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar o despacho decisório original e determinar a emissão de novo
despacho, levando em conta a DCTF retificadora ao avaliar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade de
origem para a emissão de novo despacho, avaliando a liquidez e certeza do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital